Tribunal: TJPA
Processo: 0010496-11.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010496-11.2020.8.14.0006

APELANTE: ELON DA GRACA TAVARES, LEANDRO AUGUSTO NORBERTO PALHETA, RAFAEL LIMA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0010496-11.2020.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELON DA GRAÇA TAVARES (ADVOGADO: FRANCISCO EDSON DA SILVA GRACA)

APELANTE: LEANDRO AUGUSTO NORBERTO PALHETA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELANTE: RAFAEL LIMA PINHO (ADVOGADA: MARIA AMELIA DELGADO VIANA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONCURSO DE AGENTES – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ROUBO – PENAS MANTIDAS – CONTINUIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
Conforme jurisprudência dominante, o aumento da pena pela continuidade delitiva
(art. 71 do CP) se faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações. Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha. Comprovadas autoria e materialidade delitivas. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quinze
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010496-11.2020.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELON DA GRAÇA TAVARES (ADVOGADO: FRANCISCO EDSON DA SILVA GRACA)

APELANTE: LEANDRO AUGUSTO NORBERTO PALHETA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELANTE: RAFAEL LIMA PINHO (ADVOGADA: MARIA AMELIA DELGADO VIANA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por ELON DA GRACA TAVARES, LEANDRO AUGUSTO NORBERTO PALHETA e RAFAEL LIMA PINHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, e § 2ª-A, I, c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP, fixando aos réus Elon e Rafael a pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 24 dias multa e ao réu Leandro, a pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 77 dias multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “
Na madrugada do dia 19 de novembro 2020, por volta de 01h, os denunciados ELON DA GRAÇA TAVARES, RAFAEL LIMA PINHO e LEANDRO AUGUSTO NOBERTO PALHETA, munidos de uma arma de fogo, abordaram as vítimas Reigne Yan Ramos Moraes e Issis Daniely Monteiro de Quadros e subtraíram, da primeira, um aparelho celular, e, da segunda, uma bolsa contendo documentos pessoais e aparelho celular. Em seguida, empreenderam fuga, mas foram detidos por policiais militares ainda em posse dos bens subtraídos. O ofendido Reigne Yan relatou que se encontrava em um ponto de lanche no Conjunto Jardim Europa, no bairro do Coqueiro, quando foi abordado por um indivíduo que desceu de um veiculo Fiat/Pálio prata e, empunhando arma de fogo, disse "SÓ QUERO O CELULAR", tendo o ofendido entregado o bem imediatamente. Em seguida, a vitima avistou uma guarnição da policia militar e comunicou os fatos. Os policiais, então, procederam à perseguição aos suspeitos. A vítima foi informada de que os agentes haviam sido presos e seu aparelho celular recuperado, assim se deslocou até a seccional de policia, onde realizou o reconhecimento de LEANDRO AUGUSTO NOBERTO PALHETA, como sendo a pessoa que o ameaçou com um revólver .38, Posteriormente, foi identificada outra vítima dos denunciados, a Sra. Issis Daniely Monteiro de Quadros, a qual relatou que, na mesma data, por volta de 01h20, estava sentada em frene à uma loja de conveniência localizada na Cidade Nova II, quando chegou ao local um veículo FiatyPalio, de cor prata, descendo da porta direita traseira um indivíduo portando uma arma de fogo, o qual anunciou o assalto e subtraiu-lhe uma bolsa contendo documentos pessoais e aparelho celular. A vítima, na delegacia, reconheceu por meio de fotografia RAFAEL LIMA PINHO como sendo a pessoa que a abordou. Em posse de ELON DA GRAÇA TAVARES, RAFAEL LIMA e LEANDRO AUGUSTO NOBERTO PALHETA foram encontrados um revólver calibre .38, marca Taurus, n. 11830, contendo três munições do mesmo calibre, intactas e uma bolsa contendo quatro aparelhos celulares, sendo dois da marca Samsung, um Motorola e um iPhone. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 28 de janeiro de 2021, id-5848568.

Aduz o apelante ELON DA GRAÇA TAVARES que inexistem provas suficientes para sua condenação. Alega que, não sendo a prova cristalina, cabe ao magistrado aplicar o princípio
in dubio pro reo
. Aduz que no momento da prisão sofreu espancamento para confessar o que não praticou. Requer sua absolvição ou o afastamento da continuidade delitiva.

O apelante LEANDRO AUGUSTO NORBERTO PALHETA aponta inexistência de provas para sua condenação. Requer a absolvição ou a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento do crime continuado.

O apelante RAFAEL LIMA PINHO requer a redução da pena pela confissão espontânea e a desclassificação do crime de roubo para furto.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento dos recursos de RAFAEL LIMA PINHO e ELON DA GRAÇA TAVARES e provimento parcial do recurso interposto por LEANDRO AUGUSTO NORBERTO PALHETA.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 01/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por ELON DA GRACA TAVARES, LEANDRO AUGUSTO NORBERTO PALHETA e RAFAEL LIMA PINHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, e § 2ª-A, I, c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP, fixando aos réus Elon e Rafael a pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 24 dias multa e ao réu Leandro, a pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 77 dias multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Aduz o apelante ELON DA GRAÇA TAVARES que inexistem provas suficientes para sua condenação. Alega que, não sendo a prova cristalina, cabe ao magistrado aplicar o princípio
in dubio pro reo
. Aduz que no momento da prisão sofreu espancamento para confessar o que não praticou. Requer sua absolvição ou o afastamento da continuidade delitiva. O apelante LEANDRO AUGUSTO NORBERTO PALHETA aponta inexistência de provas para sua condenação. Requer a absolvição ou a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento do crime continuado. Por fim, pretende a revogação da custódia cautelar. O apelante RAFAEL LIMA PINHO requer a redução da pena pela confissão espontânea e a desclassificação do crime de roubo para furto.

Conheço dos recursos, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DAS RAZÕES DO APELANTE ELON DA GRAÇA TAVARES
:

Requer sua absolvição ou o afastamento da continuidade delitiva.

A materialidade delitiva se mostra presente diante do auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos, bem como do auto de entrega, id- 5848509.

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante dos depoimentos em juízo das testemunhas, id-18542243 (link de acesso às mídias digitais), como a seguir:

A testemunha EDIVALDO PANTOJA DA SILVA, policial militar, narrou que: “
A guarnição estava em ronda na Transcoqueiro, quando se deparou com dois veículos, sendo que um estava atrás fazendo acompanhamento do (veículo) da frente e avisou para os policiais que o veículo da frente tinha acabado de realizar um roubo no Jardim Europa. Assim, passaram a acompanhar o carro e em seguida fizeram a abordagem, e lá se encontravam de fato os três réus. Feita a busca no veículo, foram encontrados o armamento e vários objetos. Quem fez a busca no veículo foi o patrulheiro, mas confirma que havia vários aparelhos celulares no interior do veículo, assim como uma bolsa feminina com documentos. Disse que, em seguida, voltaram ao local onde as vítimas se encontravam, em frente ao Jardim Europa, onde foram identificadas duas vítimas, um casal, as quais reconheceram o agente que fez a abordagem no momento do crime. Não teve contato com a vítima ISIS DANIELY MONTEIRO DE QUADROS, mas sabe que a autoridade policial estava tentando contatar com os proprietários dos outros bens apreendidos em posse dos acusados com vistas a identificá-los. Consignou que a pessoa que estava conduzindo o veículo era ELON (réu vestindo máscara azul na audiência. 35min). Acredita que decorreram cerca de sete minutos, no máximo, entre a ação delitiva e a prisão dos agentes. (...).”

A testemunha JOSIVAN MIRANDA PRADO, policial militar, relatou que: “
vinham em rondas pela Transcoqueiro, em seguida, passou um carro seguido de outro que foi em direção à viatura e informou que o veículo que tinha passado pelos policiais tinha cometido um assalto na praça do Jardim Europa, assim, fizeram o retorno e conseguiram acompanhar o carro em que estavam os acusados. Fizeram a abordagem, tendo sido encontrada uma arma dentro do automóvel. O carro que estava seguindo, também parou e informou que eles tinham cometido o roubo, assim, conduziram todos até a praça onde estavam as vítimas e seguiram para a delegacia. Esclareceu que no interior do veículo abordado, havia três homens, apresentados na delegacia. Foi o responsável pela revista no veículo e encontrou a arma debaixo do banco, não sabendo precisar em qual. Confirmou que os pertences das vítimas estavam no interior do veículo também, mas não soube dizer quantos celulares foram encontrados, sendo que havia uma bolsa feminina. A vítima reconheceu como sendo o dela um dos celulares apreendidos e também reconheceu um dos assaltantes, apontando LEANDRO AUGUSTO como o assaltante que estava armado (réu em audiência com a máscara amarela pendurada na orelha.) Consignou que o motorista do veículo, era ELON (que era o réu que está com a máscara azul),
e que,
salvo engano, teria relatado que o carro era alugado para rodar em aplicativo.”

A
testemunha THIAGO ALMEIDA VENÂNCIO, policial militar, disse que
: “estavam em patrulhamento no Jaderlândia e passou um carro Pálio pela viatura, então, um outro carro passou gritando, textuais, “eles acabaram de assaltar!”, então, voltaram, tentaram abordar o veículo, eles prosseguiram e foram perseguidos por mais uns 200 metros, quando conseguiram fazer a abordagem e eles desceram já se jogando no chão, eram três, se renderam e foram colocados na viatura algemados, enquanto isso, o motorista da viatura começou a revista e foram encontrados uns celulares e uma arma. Narrou que as pessoas que estavam no outro carro, e tinham informado que os réus estavam assaltando, relataram que as pessoas que tinham sido assaltadas estavam em uma praça, na Mário Covas. Assim, conduziram os acusados na viatura até o local indicado e lá os acusados foram reconhecidos em uma pracinha com uma lanchonete, onde estavam várias pessoas. Então, chegou um casal e disse, textuais, “ai foi ele, foi ele, foi esse aqui”. Esclareceu que eles tentaram fuga, mas a guarnição policial já tinha cercado o carro. Perguntado se o motorista do veículo também tentou fuga, a testemunha respondeu que sim, que todos ficaram muito agoniados.”

A vítima RELGNE YAN RAMOS MORAES declarou que:
“estava na praça Jardim Europa com sua namorada e foram para a beira da pista esperar um taxi, quando viram um carro dando retorno no sinal e parar “em cima” deles, tentou correr, mas como sua namorada ficou teve que ficar, momento em que um dos agentes disse que daria um tiro na vítima se ela não entregasse suas coisas e pediu só o celular que foi entregue. Disse que o agente ainda apalpou sua namorada, mas ela estava sem celular naquele momento. Ato contínuo, o assaltante entrou no carro e empreendeu fuga. Em seguida chegou uma moça dizendo que policiais tinham ido atrás dos assaltantes e cerca de cinco a dez minutos depois, policiais militares chegaram com três indivíduos presos. O fato ocorreu por volta de 00h30/1h, não sabendo informar o modelo do veículo utilizado pelos agentes, acreditando ter sido um Pálio ou um Corsa, de uma cor escura, “tipo um verde escuro”. Esclareceu que desceu do carro somente um homem, o qual estava no banco de trás e empunhava uma arma de fogo. Além do motorista e da pessoa que desceu do banco de trás, tinha mais uma pessoa sentada no banco da frente. (...).”

Desta forma, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do apelante. Ademais, os réus foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos das vítimas Relgne e isis Daniely.

Em sede policial, o réu RAFAEL LIMA PINHO confessou a prática dos roubos e relatou que agiu na companhia dos demais acusados, dizendo que o convite partiu do motorista de aplicativo que conhece pela alcunha de “GORDINHO” (Elon da Graça Tavares). LEANDRO AUGUSTO disse que foi convidado por um motorista de aplicativo de alcunha “GORDINHO” para dar uma volta, no caminho entrou no carro um conhecido de “GORDINHO” que desceu em um ponto de lanche e abordou uma mulher.

Nesse contexto, acerca da validade do depoimento de policiais militares, importante o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete: "Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha" (In Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Atlas. 2000, p. 306).

Não é outro o entendimento de Damásio E. de Jesus: "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64). Assim, como já foi decidido, é 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (TACrimSP, RT 530/372)" (In Código de Processo Penal Anotado. 17. ed. São Paulo: Saraiva. 2000, p. 167).

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“1.

A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos

das

testemunhas

e

dos

policiais

que

efetuaram

o flagrante

3.

Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio

da

livre

persuasão

motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.” (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pelo ora recorrente, há provas suficientes nos autos para justificar sua condenação, pelo que afasto a pretensão absolutória. Ademais, apesar de negar sua participação alegando que foi coagido,
não há nos autos qualquer prova de que tentado se desvencilhar, pelo contrário, tudo leva ao entendimento de que sua participação no evento danoso foi consciente e voluntária.

Quanto à pretensão de afastamento da continuidade delitiva, vejamos.

V
erifico que consta nos autos o termo de apreensão e de entrega do bem subtraído da vítima Issis Daniely durante o primeiro crime de roubo praticado pelos recorrentes. Ademais, as declarações da referida vítima, prestadas em sede policial são harmônicas com as demais provas obtidas no decorrer da instrução processual. Os ilícitos foram cometidos na mesma oportunidade, com poucos minutos de diferença entre um e outro. Logo, afasto a pretensão de afastamento da continuidade delitiva.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos e 10 dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/3, art. 157, § 2º, II do CP, totalizando a pena de 5 anos, 4 meses e 13 dias multa. Mantenho também a elevação da pena em 2/3 diante do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, art. 157, § 2º-A, I, do CP totalizando 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias multa.

Mantenho também a elevação da pena em 1/6 diante da continuidade delitiva, totalizando a pena definitiva de 10 anos, 4 meses e 13 dias e 26 dias multa. O MM. Juízo
a quo
fixou a pena de multa em 24 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

DAS RAZÕES DO APELANTE RAFAEL LIMA PINHO:

O apelante requer a redução da pena pela confissão espontânea e a desclassificação do crime de roubo para furto.

Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto, eis que foi cometido mediante violência, com emprego de arma e concurso de agentes.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, bem como a não aplicação da atenuante da confissão espontânea, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/3, art. 157, § 2º, II do CP, totalizando a pena de 5 anos, 4 meses e 13 dias multa. Mantenho também a elevação da pena em 2/3 diante do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, art. 157, § 2º-A, I, do CP, totalizando 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias multa. Permanece a elevação da pena em 1/6 diante da continuidade delitiva, totalizando a pena definitiva de 10 anos, 4 meses e 13 dias e 26 dias multa. O MM. Juízo
a quo
fixou a pena de multa em 24 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

DAS RAZÕES DO RECORRENTE LEANDRO AUGUSTO NORBERTO PALHETA:

O apelante aponta a inexistência de provas para sua condenação. Requer a absolvição ou a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento do crime continuado.

As alegações do ora apelante já foram analisadas anteriormente, restando comprovada a autoria delitiva dele e dos demais réus, ora apelantes, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Quanto à pretensão de afastamento do crime continuado, ressalto que também já foi rechaçada a tese, diante da comprovação de que os ilícitos contra as duas vítimas foram cometidos na mesma oportunidade, com poucos minutos de diferença entre um e outro.

Afasto ainda a pretensão de fixação da pena no mínimo legal, eis que presente uma circunstância valorada negativamente.

A pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, diante da valoração negativa da circunstância referente à conduta social, que mantenho, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo
. Mantenho a agravante da reincidência e a elevação da pena em 6 meses de reclusão e em 10 dias multa, nos termos do disposto no art. 61, I, do CP, totalizando 5 anos de reclusão e 30 dias multa. Mantenho ainda a causa de aumento pelo concurso de agentes, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias multa. Mantenho também a elevação da pena em 2/3 pelo emprego de arma, conforme o disposto no art. 157, § 2º-A, I, do CP, totalizando a pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 67 dias multa. Deve permanecer ainda a elevação da pena em 1/6 diante do reconhecimento da continuidade delitiva, totalizando a pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 78 dias multa. Mantenho a pena de multa em 77 dias multa, conforme decidido pelo Juízo
a quo
, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/05/2024